Tribunal: TJDFT
Processo: 0748719-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0748719-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amazon Fort Soluções Ambientais e Serviços de Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que homologou o cálculo da Contadoria Judicial no valor de R$ 74.032,77, reconheceu excesso de execução e fixou honorários advocatícios sobre o montante excedente. A agravante sustenta, em suas razões, que o cálculo homologado está em desacordo com o título executivo judicial, formado pela sentença, embargos de declaração e acórdão, que fixaram multa contratual de 10% e juros moratórios de 2% sobre as parcelas inadimplidas, além da correção monetária desde o vencimento. Alega que o cálculo da Contadoria incorreu em erro material ao utilizar o índice IGP-M/FGV, em vez do INPC/IPCA-E, adotado pela Tabela Única de Atualização Monetária do TJDFT. Argumenta, ainda, que houve indevida compensação do principal, com apuração apenas de diferenças de correção e juros pro rata, o que teria reduzido artificialmente o valor do crédito. Afirma que o valor correto da execução é de R$ 103.917,55, conforme planilha apresentada, e que o cálculo homologado subavaliou o crédito, gerando prejuízo à parte exequente. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios decorrente do suposto excesso de execução; impedir que seja declarada quitada a obrigação com base no cálculo homologado; permitir o prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos. É o relatório. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso em exame, não se verifica, neste momento, a probabilidade do direito de forma suficientemente robusta para justificar a concessão da medida liminar. Isso porque a decisão agravada foi precedida da remessa dos autos à Contadoria Judicial, que elaborou cálculo técnico com base nos elementos constantes do título executivo, de forma imparcial. A homologação do valor de R$ 74.032,77 decorreu de análise especializada e da intimação das partes. Ademais, conforme se verifica da decisão agravada, a parte agravante foi devidamente intimada acerca dos cálculos da contadoria e permaneceu inerte. Eis os termos da decisão recorrido, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA em face de NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. Intimada para realizar o pagamento voluntário da obrigação, a executada apresentou impugnação, alegando excesso de execução (ID 241201242). Diante da divergência entre as partes acerca do valor devido, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor da condenação, nos termos da decisão de ID 245629530. A Contadoria juntou aos autos a planilha de ID 248634323. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre os cálculos. A parte devedora apresentou o petitório de ID 249041019, manifestando concordância com os cálculos e pugnado pelo reconhecimento do excesso de execução. Apesar de intimada, a parte exequente não se manifestou nos autos. Considerando que o valor apontado pelo credor como devido era de R$ 103.917,55 e que o valor do débito corresponde a R$ 74.032,77, conforme apurado pela contadoria, verifico excesso no valor de R$ 29.884,78. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos da contadoria apresentados ao ID 248634323, porquanto foram realizados nos exatos parâmetros definidos nos autos e ACOLHO parcialmente a impugnação de ID 241201242, para FIXAR o valor devido em R$ 74.032,77 e reconhecer excesso de execução no valor de R$ 29.884,78. Fixo os honorários advocatícios em favor do executado, no importe de 10% sobre o excesso de execução, o que corresponde a condenação de R$ 2.988,47”. (destacou-se). Além disso, não se verifica o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A execução encontra-se em curso, e o prosseguimento quanto aos valores incontroversos não está obstado. A eventual revisão do cálculo poderá ser realizada no julgamento definitivo do recurso, sem prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2025. Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora